Tribunal: TJDFT
Processo: 0000822-96.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000822-96.2014.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA AGRAVADO: RAFAEL TUMA E PUPO, SIDNEY COATIO DA SILVA, TORK ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 21516977, pags. 398/408), interposto pelo Apelante, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, em face da decisão monocrática (ID 20026262, pags. 380/382), proferida por esta relatoria que, em sede de juízo de admissibilidade da apelação correlata não foi conhecida, “nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal”. Como fundamento, foi consignado por esta relatoria o descumprimento do princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, em razão do Apelante ter interposto “dois apelos em face da mesma sentença proferida na ação de execução e nos embargos à execução”, quais sejam, “o primeiro, n° 0700218-21.2019.8.07.0011 e o segundo, n. 0000822-96.2014.8.07.0011, ora em exame”. Por conseguinte, foi reconhecida a inadmissibilidade do segundo recurso, ante o advento da preclusão consumativa. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que “cabe destacar o equívoco do nobre desembargador relator, uma vez que a sentença proferida e alvo do presente recurso, está devidamente aduanada nos autos em comento e não trata-se da mesma sentença, outrora recorrida nos outros autos, pois a condenação (sucumbência) é diversa. O alvo recursal aqui em debate na Apelação é apenas os honorários que foram fixados pelo juízo na imposição da sucumbência honoraria”. Em sua manifestação (ID 21775824, pags. 413/422), os Agravados, TORK ENGENHARIA LTDA - ME e RAFAEL TUMA E PUPO, arguem a questão preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Agravante “não impugnou de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que se limitou somente a tecer argumentos acerca do mérito de suas razões sem apresentar as razões que levaram a apresentação de 2 (dois) recurso de apelação em face da mesma sentença”. Por conseguinte, requerem o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c, a Súmula 182 STJ; bem como a aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível, de acordo com o parágrafo quarto deste artigo. Por outro lado, esta relatoria constata que sobreveio o julgamento e o trânsito em julgado da apelação de autos n. 0700218-21.2019.8.07.0011 (ID’s 13146969 e 14055043, dos mesmos), cuja ementa do Acórdão n. 1.218.593 consigna o seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que não houve condenação e as partes não lograram proveito econômico em razão da demanda, devem os honorários advocatícios serem fixados de acordo com o valor da causa, que não resulta em verba ínfima e nem inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida. 2. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1218594, 07002182120198070011, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Neste diapasão, necessária de faz a observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Agravante sobre a questão preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pelos Agravados. Outrossim, sobre a aludida questão afeta aos honorários, constata-se, em tese, a formação de coisa julgada. Por fim, constata-se que, em suas razões recursais, o Agravante defende que “cabe destacar o equívoco do nobre desembargador relator, uma vez que a sentença proferida e alvo do presente recurso, está devidamente aduanada nos autos em comento e não trata-se da mesma sentença, outrora recorrida nos outros autos, pois a condenação (sucumbência) é diversa. O alvo recursal aqui em debate na Apelação é apenas os honorários que foram fixados pelo juízo na imposição da sucumbência honoraria”. Contudo, da análise inicial, verifica-se que, no mesmo provimento, o Juízo a quo acolheu os embargos à execução e extinguiu a ação de execução correlata, sob o fundamento de inépcia da petição inicial. Reconheceu, assim, a sucumbência do Exequente, ora Agravante, e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais. Por conseguinte, necessário se faz que se oportunize a esta parte processual que comprove a existência de 2 (duas) sentenças diferentes, sob pena de aplicação, de ofício, de multa por litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e por interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos arts. 80, II e VII e 81, caput, ambos do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 933, caput, do CPC, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias: i) apresentar manifestação acerca da questão preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, bem como sobre a existência de coisa julgada, sob pena de que, acaso seus argumentos não sejam acolhidos, materializando agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC; e ii) comprovar a existência de 2 (duas) sentenças diferentes, sob pena de aplicação, de ofício, de multa por litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e por interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos arts. 80, II e VII e 81, caput, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo ou a apresentação de manifestação, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2021 18:23:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador